Tribunal: TJPA
Processo: 0005367-68.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005367-68.2020.8.14.0024

APELANTE: JOAO SEBASTIAO TAVARES NETO, LAURO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 01)
RECURSO DE APELAÇÃO DE JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO
– ART. 33, §4°, DA LEI N.° 11.343/06, C/C ART. 14, DA LEI N.° 10.826/03 – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – 1.1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE.
Inviável, acolher o pleito absolutório por atipicidade da conduta, quanto ao crime previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento,
pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito. Ademais, os crimes dispostos na Lei n.° 10.826/03, são de perigo abstrato, logo, não há necessidade de comprovação do efetivo prejuízo ou demonstrar ou não o dolo, bastante para infringir a conduta tipificada. Desta forma, não há como absolvê-lo por atipicidade da conduta, pois, perfeitamente enquadrado pelo tipo legal. O simples fato de possuir, deter, portar, transportar, manter sob sua guarda, ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza a conduta descrita no art. 14, da Lei n.° 10.826/03, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança pública. Precedente colacionado;
1.2) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO
– INVIABILIDADE

– CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PERDA DO OBJETO APREENDIDO EM FAVOR DA UNIÃO – APLICAÇÃO DAS REGRAS DISPOSTAS NO ART. 91, II, “A”, DO CP, C/C ART. 25, DA LEI N.° 10.826/03
. Mantida a condenação do apelante, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, a pistola semiautomática, calibre 380, apreendida com o recorrente, achar-se-á sujeita à pena de perdimento em favor da União, conforme determinam os artigos 91, II, “a”, do CP, c/c art. 25, da Lei n.° 10.826/03. Precedente colacionado;
02)
RECURSO DE APELAÇÃO LAURO TAVARES
– TERCEIRO INTERESSADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
.
O apelante, não possui legitimidade para requerer a devolução do automóvel, pois o veículo MMC L200 TRITON, placas AXT-1322, pertence a empresa do réu JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO, condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme está consignado nos documentos acostados aos autos. Assim, constatando-se que o veículo reclamado pelo apelante é de propriedade da empresa do réu, condenado pelo crime descrito no art. 14, do estatuto do desarmamento e não existindo elementos que demonstrem que o bem pertence ao apelante, não se conhece do recurso interposto;
03)

RECURSO APRESENTADO POR JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO CONHECIDO E IMPROVIDO E NÃO CONHECIDO O APELO MANEJADO POR LAURO TAVARES, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso interposto por
JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO
e a ele negar provimento
e não conhecer do apelo apresentado Lauro Tavares,
nos termos do voto da eminente relatora.

RELATÓRIO

JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO E LAURO TAVARES
,

interpuseram em petições distintas, os presentes recursos de apelação,

face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Consta na denúncia que no dia 05/07/2020, no distrito do “Crepurizão” município de Itaituba os nacionais João Sebastião Tavares Neto e Gabriel Batista Dias, foram flagrados com aproximadamente 2.220,00 Kg da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, 148 (cento e quarenta e oito) comprimidos da “ecstasy”, cor vermelha e uma pistola, calibre 380, CGDM, n.° HGA56536, marca Imbel, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se da inicial, que uma equipe da polícia militar recebeu informações do serviço reservado da PM de que algumas pessoas estariam fazendo tráfico de entorpecentes naquela comunidade e que dois homens teriam chegado no “Hotel Avenida”, em atitude suspeita.

O acusado João Sebastião Neto, ao perceber a presença dos policiais, correu para seu quarto no hotel e jogou vários objetos pela janela que, posteriormente verificou se tratar de substância entorpecente. Ainda de acordo com informações repassadas pelo serviço reservado da polícia militar, o acusado Gabriel Dias mantinha parceira com João Neto, sendo o primeiro abordado pela PM em via pública, quando com ele foram encontrados inúmeros comprimidos de “ecstasy”. Na ocasião, Gabriel afirmou para os agentes que tais comprimidos teriam sido fornecidos por João.

Consignou o órgão ministerial, que no quarto do acusado João Neto foram encontrados vários pacotes de entorpecentes, bem como no seu veículo, em fundo falso, foi encontrada uma arma de fogo, tipo pistola. Conforme consta do auto de apreensão, foi apreendida uma balança de precisão, marca
Diamond
.

Os acusados, foram presos em flagrante, tendo Gabriel Dias afirmado que adquiriu os compridos de
“ecstasy”
, de um elemento conhecido por “Gustavo”, e que estes seriam para seu consumo pessoal. Alegou que estava pegando uma carona com João Neto até o garimpo, pois iria trabalhar em uma empresa pertencente ao pai de João Neto.

O acusado João Neto alegou desconhecer que Gabriel possuía entorpecentes.

Por tais motivos, João Sebastião Tavares Neto foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Por sua vez, Gabriel Batista Dias, foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou

João Sebastião Tavares Neto pelos crimes descritos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 14, da Lei n.° 10.826/03, em concurso material, à pena definitiva de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, reprimenda substituída por duas penas restritivas de direito e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa. Por sua vez, Gabriel Batista Dias, foi condenado pelo crime disposto no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, à pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sanção corporal substituída por duas penas restritivas de direito e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inconformado,
JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO
, representado por advogado particular, apresentou o presente recurso de apelação, postulando, primeiro, por sua absolvição da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, por atipicidade da conduta, alegando que a arma de fogo, não foi com ele encontrada quando de sua prisão em flagrante pela polícia militar, afirmando que o revólver foi “plantado” pela autoridade policial.

Por fim, requer o apelante a restituição da arma de fogo apreendida pela polícia militar, pois restando comprovada a atipicidade da conduta, a arma deve ser devolvida ao recorrente.

Por seu turno,
LAURO TAVARES
, na condição de terceiro interessado, apela a esta instância superior, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, sendo-lhe restituído o veículo MMC L200 TRITON, placas AXT-1322, cor branca, ano 2013/2014, Chassi 93XHYK88TECD84980, alegando, neste sentido, que o automóvel não pertence a seu filho, João Sebastião Tavares Neto, e sim ao ora apelante.

De acordo com o recorrente, o automóvel foi adquirido de Aristides Antônio dos Santos, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme declaração pública acostada aos autos, consignando o apelante que este solicitou ao antigo proprietário do veículo que realizasse a transferência do bem para a empresa pertencente João Sebastião Tavares Neto, seu filho, apenas para que o recorrente pudesse obter um empréstimo bancário, e que usou o nome da empresa do filho para conseguir o dinheiro, dando em garantia o veículo, que, reafirma, lhe pertence.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e o improvimento dos recursos apresentados.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o improvimento do recurso apresentado por
JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO
e pelo não conhecimento do recurso interposto por
LAURO TAVARES
e, caso outro seja o entendimento, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se a sentença ora combatida.

É o relatório.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01
) DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO.

1.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Postula o apelante, por sua absolvição da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, alegando atipicidade da conduta, afirmando, neste ponto, que a arma de fogo, não foi com ele encontrada quando de sua prisão em flagrante, registrando que o revólver foi “plantado” pela autoridade policial. Entretanto, adianto, desde já, que tal alegação não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito restou plenamente demonstrada, através do
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
(ID 6337452), quando foi entregue a polícia judiciária, uma pistola
semiautomática
, calibre 380, marca IMBEL, modelo CG MDI, número de série HGA 56536, com capacidade para 17 (dezessete) tiros e ainda por meio do
Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade
n.° 2020.10.000084-BAL, (ID 6337475), comprovando que a arma apreendida com o apelante “encontrava-se apta aos fins que se destina, com potencialidade lesiva normal”.

Igualmente, a autoria do crime, disposto no art. 14, da Lei n.° 10.826/03, apresenta-se incontroversa ante a prova oral carreada aos autos processuais, obtida através dos depoimentos harmônicos, seguros e coerentes prestados em juízo, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante e de seu comparsa, com a arma de fogo mencionada nos autos, além de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes.

Primeiro, declarou em juízo o policial militar Francivalber Alves dos Santos,
verbis: “Que estava se serviço no dia dos fatos e a equipe que compunha realizava levantamento na área sobre o tráfico de entorpecentes, pois dias antes havia solicitado através de ofício ao comandante que enviasse tal equipe para realizar o levantamento; Que na madrugada, por volta de 01h00min, a equipe acionou os policiais, pois havia dois indivíduos em atitude suspeita no hotel ao lado da delegacia e a guarnição se deslocou até o local, onde os indivíduos estavam dentro do hotel e, antes, na recepção, foi encontrado um deles, que, após abordagem foi revistado; Que o outro estava descendo a escada, após perceber a ação da polícia, retornou rapidamente correndo, e jogou pela janela; Que foi realizada a revista no indivíduo e não foi encontrada nada; Que como a equipe percebeu que algum objeto foi lançado da janela, foi realizada nova busca no local, e encontrada a droga; Que o outro indivíduo, que estava em outro local, foi encontrado em via pública com certa quantidade de ecstasy e quando foi indagado disse que o ecstasy seria para consumo próprio; Que este indivíduo disse que conseguiu a droga com JOÃO NETO;
Que diante disso, os policiais empreenderam diligências em busca de JOÃO NETO, que foi encontrado com um pacote de “cocaína”,
tendo ele confessado que portava uma arma de fogo, calibre 380, na sua caminhonete
; Que uma parte da droga estava com GABRIEL e outra parte da “cocaína”, estava com JOÃO NETO; Que foram encontrados cerca de 03 ou 04 pacotes no fundo falso da caminhonete de JOÃO NETO, sendo ainda encontrada uma balança;
Que a arma de fogo estava no porta-luvas da caminhonete
; Que foi o próprio JOÃO NETO, quem entregou a droga na caminhonete”.

No mesmo sentido, apresenta-se o depoimento do policial militar Antônio Jozevaldo Moraes, que, corroborando os esclarecimentos prestados pelo primeiro agente de segurança pública, declarou,
verbis: “
Que estava de serviço no Distrito do “Crepurizão”, onde também estava a equipe do serviço reservado da polícia militar
; Que deslocaram-se até o hotel avenida, onde chegaram na recepção e se depararam com JOÃO NETO, que estava descendo as escadas, e após avistar os policiais, voltou rapidamente para o quarto; Que o apartamento estava aberto, então suspeitou que ele havia jogado algo pela janela; Que saíram em diligências em busca de GABRIEL DIAS, encontrando-o na posse de compridos de ecstasy; Que o depoente, disse que não sabia o que era, mas em conversas com JOÃO NETO, este disse que era ecstasy; Que alguns comprimidos de ecstasy foram encontrados com GABRIEL e a outra parte estava com JOÃO TAVARES, que transportava a “cocaína” apreendida;
Que a arma de fogo foi encontrada no porta-luvas da caminhonete de JOÃO NETO
; Que na referida caminhonete também foi encontrada a balança;
Que o depoente estava presente em toda a abordagem
;
Que a testemunha estava presente na hora da apreensão da droga e no carro foram encontradas embalagens pretas de “cocaína
”;

Analisando os depoimentos transcritos alhures, prestados pelos agentes de segurança pública, declarações que deve se atribuir total credibilidade, uma vez que o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, verifica-se, sem maiores ilações, que a arma de fogo, calibre 380, apta aos fins que se destina e em pleno funcionamento, conforme comprovado através do Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade, foi encontrada pela polícia no interior da caminhonete pertencente ao ora apelante, precisamente no porta-luvas, inexistindo outros elementos probatórios que demonstrem que o artefato criminoso tenha sido “plantado” pela polícia militar quando ocorrência criminosa, também relativa a apreensão expressiva de substâncias entorpecentes, que resultou na prisão em flagrante do recorrente.

Ademais, os crimes dispostos no estatuo do desarmamento, são de perigo abstrato, logo, não há necessidade de comprovação do efetivo prejuízo ou demonstrar ou não o dolo, bastante para infringir a conduta tipificada.

Desta forma, não há como absolvê-lo por atipicidade da conduta, pois, perfeitamente enquadrado pelo tipo legal. Ressalto, por oportuno, que o simples fato de possuir, deter, portar, transportar, manter sob sua guarda, ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza a conduta descrita no art. 14, da Lei n.° 10.826/03, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança pública. Nesse sentido:

APELAÇ
ÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSENCIA DE PROVA DA LESIVIDADE DA ARMA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.

– INVIABILIDADE -
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSÁRIO A COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. PRECEDENTES DO STJ -
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
.

I –
Na espécie, a prova da materialidade segue demonstrada através do Auto de Apresentação da arma de fogo (ID 6289261), ratificada pelas provas orais, que indicaram a ocorrência do delito de porte ilegal de arma de fogo, principalmente pelos depoimentos dos agentes policiais que ratificaram os termos da exordial acusatória;

II - Na hipótese, conveniente reportar ser temerário cogitar-se em atipicidade da conduta por ausência de
lesividade
social, na medida em que o porte ilegal de
arma
de uso permitido está inserido no tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, tratando-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, em que não se faz necessária a
comprovação
da potencialidade lesiva do armamento apreendido. Precedentes do STJ;

III - Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada. Precedentes do STJ;

IV -
No tocante a ofensa aos direitos fundamentais, restou ausente no acervo, não sendo observado qualquer lesão ao direito pleno da defesa, o qual foi devidamente respeitado, inexistindo qualquer razão que sustentasse uma eventual nulidade, bem como restou inapropriado cogitar-se na ausência de defesa que foi exercida por defensor
dativo, que assistiu o recorrente, exercendo seu mister na forma da Lei;

V -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente que segue condenado
às penas de 03 anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 90 dias multa,
pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, substituída por duas restritivas de direitos;

VI - Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000081-86.2016.8.14.0077 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/05/2023).

Assim, inviável acolher o pleito absolutório apresentado pelo apelante.

1.2) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO.

Ao final, requer o apelante a restituição da arma de fogo apreendida pela polícia militar, pois entende que a conduta criminosa é atípica, logo, a pistola 380, deve ser a ele devolvida.

No entanto, tal pleito não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, como bem fundamentado alhures, resta plenamente comprovada a prática delituosa, diante da existência de provas suficientes de autoria e materialidade, sendo típica a conduta criminosa, disposta no art. 14, do Estatuto do Desarmamento, pois, como visto, a arma de fogo foi encontrada pela polícia militar dentro da caminhonete pertencente ao apelante.

Ademais, de acordo com o art. 91, II, “a”, do CP, determina que um dos efeitos da condenação criminal é a perda em favor da União do instrumento do crime, desde que o uso, porte, ou detenção constitua fato ilícito, o que, seguramente, é o caso dos autos.

Igualmente, deve ser aplicada ao caso, a regra disposta no art. 25, da Lei n.° 10.826/03, que dispõe sobre as regras específicas quanto ao perdimento das armas de fogo apreendidas, destacando-se do aludido artigo de lei,
verbis:

Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei
.
(Redação dada pela Lei nº 13.886, de 2019)

§ 1
o
As armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exército que receberem parecer favorável à doação, obedecidos o padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o Comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação de interesse.
(Incluído pela Lei nº 11.706, de 2008)

§ 1º-A. As armas de fogo e munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas de abuso, ou de qualquer forma utilizadas em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas, ou, ainda, que tenham sido adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas em favor da União e encaminhadas para o Comando do Exército, devem ser, após perícia ou vistoria que atestem seu bom estado, destinadas com prioridade para os órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário da unidade da federação responsável pela apreensão.
(Incluído pela Lei nº 13.886, de 2019)
§ 2
o
O Comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiada.
(Incluído pela Lei nº 11.706, de 2008)
§ 3
o
O transporte das armas de fogo doadas será de responsabilidade da instituição beneficiada, que procederá ao seu cadastramento no Sinarm ou no Sigma.
(Incluído pela Lei nº 11.706, de 2008)
§ 4
o

(VETADO)

(Incluído pela Lei nº 11.706, de 2008)
§ 5
o
O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o encaminhamento ao Sinarm ou ao Sigma, conforme se trate de arma de uso permitido ou de uso restrito, semestralmente, da relação de armas acauteladas em juízo, mencionando suas características e o local onde se encontram.

Ademais, como bem ressaltou o
custos legis
(ID 9692061), para que a arma fosse devolvida ao apelante, este deveria preencher os requisitos dispostos no art. 4°, da Lei n.° 10.826/03, o que, não é o caso dos autos. Neste ponto, destacou a Procuradoria de Justiça:

“No caso dos autos, o requerente, ora condenado por porte ilegal de arma de fogo, não mais perfaz os requisitos do art. 4°, I, do Estatuto, já que não terá como apresentar certidão negativa criminal, vez que o referido dispositivo legal, impede a pessoa portadora de antecedentes criminais de adquirir arma de fogo, bem como impede que pessoas já condenadas, obtenham a devolução”.

Assim, por estes motivos, entendo, inviável a devolução pretendida, porquanto nestas circunstâncias, devem ser aplicados os regramentos legais no art. 91, II, “a”, do CP e art. 25, do Estatuto do Desarmamento.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE RE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS.
DECISÃO QUE INDEFERIU A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO DA ARMA E MUNIÇÕES. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO PARA APURAR A PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
POSSIBILIDADE DE SER DECLARADA A PERDA DOS OBJETOS APRENDIDOS EM FAVOR DA UNIÃO, EM CASO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 91, INCISO II, ALÍNEA A C/C ARTIGO 25, DA LEI N.º 10.826/03. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Compulsando os autos principais de n.º 0654137-23.2022.8.04.0001, denota-se que o apelante foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo, carecendo ainda de julgamento. 2. Resta evidente que os objetos apreendidos não podem, ainda, serem restituídos, em face do que preconiza o artigo 118 do Código de Processo Penal. 3. Destarte, a restituição de coisas apreendidas é limitada pelo interesse gerado para o processo.
4. Constata-se nos autos que a arma de fogo apreendida teria sido portada em desconformidade com o que preconiza o Estatuto do Desarmamento – pesando contra o apelante a suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
5
. Diante disso, em havendo condenação, a arma de fogo apreendida estará sujeita à aplicação da pena de perdimento em favor da União, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea a do Código Penal, combinado com artigo 25, caput, da Lei n.º 10.826/03, ainda que pese a origem lícita do bem. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJAM - APR: 02179196120228040001 Manaus, Relator: Henrique Veiga Lima, Data de Julgamento: 04/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023).

B) DO RECURSO DE APELAÇÃO DE LAURO TAVARES

O apelante,
LAURO TAVARES
, na condição de terceiro interessado, apresentou presente recurso, postulando pela reforma da sentença de primeiro grau, para que lhe seja restituído o veículo MMC L200 TRITON, alegando, neste sentido, que o automóvel não pertence a seu filho, João Sebastião Tavares Neto, e sim ao apelante.

De acordo com o recorrente, o automóvel foi adquirido de Aristides Antônio dos Santos, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme declaração pública acostada aos autos, consignando o apelante que este solicitou ao antigo proprietário do veículo que realizasse a transferência do bem para a empresa pertencente João Sebastião Tavares Neto, seu filho, apenas para que o recorrente pudesse obter um empréstimo bancário, e que usou o nome da empresa do filho para conseguir o dinheiro, dando em garantia o veículo, que, reafirma, lhe pertence.

No entanto, entendo que o recurso em exame não deve ser conhecido.

Compulsando detidamente os documentos acostados aos autos, entendo que o apelante Lauro Tavares, não possui legitimidade para requerer a devolução do automóvel, uma vez que, o veículo MMC L200 TRITON, placas AXT-1322, cor branca, ano 2013/2014, Chassi 93XHYK88TECD84980, pertence a empresa do réu JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO, condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme está consignado nos documentos de ID 6337453, ID 6337454, fls. 05/06 e 07, em que consta como proprietário da caminhonete, a empresa RBN PRODUTOS DE AGRONEGÓCIO EIRELI, CNPJ n.° 24.252.882.0001-40 e ID 6337454, fl. 09, que trata da consulta do quadro de sócios e administradores do referido empreendimento comercial.

Assim, constatando-se que o veículo reclamado pelo apelante é de propriedade da empresa do réu João Sebastião Tavares Neto, condenado pelo crime descrito no art. 14, do estatuto do desarmamento e não existindo elementos que demonstrem que o bem pertence ao apelante, não conheço do recurso interposto.

Ante o exposto, acompanhando

o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso interposto por
JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO
e a ele
NEGO provimento
e não conheço do recurso de apelação apresentado por
LAURO TAVARES
,
conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024